Tribunal: TJDFT
Processo: 0748719-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-SAÚDE RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 06/2012 A 03/2022. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição em relação às parcelas pagas em período anterior a 23/02/2017 e para declarar a inexigibilidade de ressarcimento das parcelas pagas a título de auxílio-saúde referente ao período de 24/02/2017 a março de 2022.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de conhecimento na qual pretendia a declaração de nulidade do ato que impôs a devolução de valores à Administração Pública em decorrência do recebimento em duplicidade do auxílio-saúde, decorrente de cumulação lícita de cargos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47183840).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de decadência para a Administração Pública anular ato administrativo, ante a má-fé do beneficiário do ato.

5. Em suas razões recursais, o recorrente/réu afirma que, de acordo com entendimento do STJ, o ato de receber verba em duplicidade é considerado improbidade administrativa, não havendo que se falar em transcurso de prazo prescricional. Aduziu ser possível se exigir a devolução dos valores recebidos indevidamente, posto que evidente a má fé, posto ciente da impossibilidade de recebimento de dois auxílios-saúde. Aduz ser conferida à Administração a faculdade de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, restando patente a legitimidade da reposição, por parte do requerente, dos valores recebidos indevidamente. Sustenta estar clara a má-fé do requerente no recebimento da verba, o que afasta a decadência prevista no art. 54 da Lei Federal no 9.784/1999. Requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

6. Por meio do Processo Administrativo no 00092-00000081/2022-80 foi apurado o recebimento em duplicidade auxílio saúde no período de 06/2012 a 03/2022, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte.

7. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento.

8. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.

9. Nos termos previstos no art. 54 da Lei no 9.784/99 o direito do Distrito Federal em reaver o valor pago à parte recorrente a título de auxílio saúde encontra-se prescrito, posto que o processo administrativo para apuração dos fatos foi aberto 10 anos após o primeiro pagamento.

10. Pelo exposto, prescrita a pretensão do Distrito Federal em reaver os valores pagos indevidamente, referente ao período compreendido entre 06/2012 e 09/2017, ante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99.

11. No que diz respeito à devolução dos valores recebidos a partir de 10/2017, para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

12. A Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume.

13. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi pago de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.

14. Não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido a indenização de má-fé, apto a elidir a presunção do Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrida no período citado. Ademais, o recebimento dos valores por mais de uma década e sem qualquer requerimento a respeito mitigam a potencial percepção do beneficiário a respeito da irregularidade nos pagamentos.

15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

16. Isento de custas, condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.